Tribunal: TJPA
Processo: 0815675-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815675-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIANA IRACY SALDANHA SOARES, NATHALIA SALDANHA SOARES

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS A TERCEIROS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Juliana Iracy Saldanha Soares e Nathalia Saldanha Soares contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decretação de indisponibilidade de bens móveis e imóveis das agravantes, no valor de R$ 10.966.049,09, nos autos de ação cautelar fiscal ajuizada pelo Estado do Pará. A medida foi fundamentada na existência de grupo econômico de fato, sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial, com base nos arts. 4º e 7º da Lei nº 8.397/92, art. 135, III, do CTN e art. 50 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extensão da medida cautelar fiscal aos bens das agravantes, na condição de terceiros, com base em elementos de confusão patrimonial, sucessão irregular e formação de grupo econômico de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da medida cautelar fiscal exige a presença de crédito tributário regularmente constituído e a prática de atos que dificultem a satisfação do crédito, requisitos presentes no caso concreto, conforme disposto no art. 2º da Lei 8.397/92.

As Certidões de Dívida Ativa que instruem a demanda estão regularmente constituídas, não havendo impugnação quanto à sua validade formal, gozando de presunção de certeza e liquidez nos termos do art. 204 do CTN.

A análise dos autos revela indícios suficientes de revezamento societário, identidade de sedes, comunhão de recursos, migração de empregados e sobreposição de atividades, caracterizando grupo econômico de fato e confusão patrimonial entre as empresas envolvidas.

A responsabilização de terceiros por crédito tributário, nos termos do art. 135, III, do CTN, é admitida quando demonstrada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, como verificado no caso, em que há indícios de blindagem patrimonial.

A sucessão empresarial irregular foi evidenciada por provas de que a empresa Brafish, ligada às agravantes, passou a operar nas mesmas condições da empresa devedora originária, utilizando o mesmo endereço, recursos e estrutura.

A desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior (art. 50 do Código Civil), é admitida quando demonstrado o abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que se verificou no caso concreto.

Jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a legitimidade da medida de constrição patrimonial em face de integrantes de grupo familiar quando há unidade gerencial, confusão patrimonial e indícios de fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A extensão da medida cautelar fiscal a terceiros é cabível quando há indícios robustos de formação de grupo econômico de fato, sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial.

A desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada com base na teoria maior, quando demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, ainda que em sede de cognição sumária.

A responsabilidade tributária de terceiros, prevista no art. 135, III, do CTN, pressupõe a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, o que pode ser evidenciado pela tentativa de blindagem patrimonial e reorganização societária simulada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.397/92, arts. 2º, 3º, 4º e 7º; CTN, arts. 124, I, 133, 135, III, e 204; Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1830571/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.06.2020; TJ-SP, AI 2202404-45.2019.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/09/2025 a 29/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JULIANA IRACY SALDANHA SOARES e NATHALIA SALDANHA SOARES
contra decisão monocrática desta Relatoria, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, no âmbito da ação cautelar fiscal n.º 0851415-55.2024.8.14.0301, a qual decretou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis das agravantes até o valor de R$ 10.966.049,09, com base nos arts. 4º e 7º da Lei nº 8.397/92, art. 135, III, do CTN e art. 50 do Código Civil, reconhecendo a existência de grupo econômico de fato, sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial (ID 27857690).

Em suas razões recursais (ID 28530460), sustentam as agravantes, em síntese: (i) que a cautelar fiscal só poderia atingir os bens das empresas devedoras originárias (C Norte Pescados Ltda e L de F S Bentes Ltda), e não de terceiros; (ii) que não houve esgotamento das vias ordinárias de cobrança; (iii) que inexiste prova de grupo econômico, confusão patrimonial ou sucessão irregular; (iv) que não houve demonstração de atos das agravantes que configurassem responsabilidade pessoal nos moldes do art. 135, III, do CTN; (v) que há excesso na medida constritiva.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a decisão monocrática guerreada

Em sede de contrarrazões (ID 28688826), o Estado do Pará pugna pela manutenção da decisão monocrática, alegando: (i) farta documentação nos autos evidenciando grupo econômico de fato; (ii) confusão patrimonial e sucessão irregular entre empresas da família Soares; (iii) responsabilidade tributária solidária nos termos dos arts. 124, I, e 135 do CTN; (iv) regularidade da medida liminar, conforme artigos 2º e 3º da Lei 8.397/92 e jurisprudência pátria consolidada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à validade da extensão dos efeitos da medida cautelar fiscal às agravantes, sob os fundamentos de formação de grupo econômico de fato, sucessão empresarial irregular e desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior, nos termos do art. 50 do Código Civil.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MEDIDA CAUTELAR FISCAL

Nos termos do art. 2º da Lei 8.397/92, a cautelar fiscal pode ser concedida se houver:

·

constituição regular do crédito tributário, comprovada por CDA (art. 204 do CTN); e

·

atos do devedor que possam dificultar a satisfação do crédito.

No presente caso, verifica-se a configuração de ambos os requisitos. As Certidões de Dívida Ativa estão regularmente constituídas e gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não impugnadas quanto à sua validade formal.

Já quanto à conduta das agravantes, há elementos concretos que demonstram a prática de atos de reorganização empresarial simulada, revezamento de sócios, identidade de sedes, migração de empregados e comunhão de bens e recursos entre as empresas, configurando confusão patrimonial e grupo econômico de fato.

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS

Conforme dispõe o art. 135, inciso III, do CTN:

"São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários relacionados com a pessoa jurídica os diretores, gerentes ou representantes quando agirem com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos."

A jurisprudência do STJ admite que a responsabilização de sócios e terceiros pode ocorrer desde que haja comprovação concreta do envolvimento em atos que violem a boa-fé ou configurem desvio de finalidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO . REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FRAUDE DE CREDORES. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou pela confusão patrimonial.
3 . Na hipótese, a dissolução irregular da associação com o objetivo de fraudar credores é suficiente para presumir o abuso da personalidade jurídica. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1830571 SP 2019/0231047-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020) (grifo nosso)

No caso sob exame, a análise probatória revela que a empresa Brafish, da qual JULIANA é sócia, passou a operar no mesmo endereço e com os mesmos recursos da empresa devedora, a NORTE SUL COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA, evidenciando sucessão empresarial irregular (art. 133 do CTN).

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

O art. 50 do Código Civil estabelece que:

“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

A doutrina de Fábio Ulhoa Coelho esclarece:

“A separação patrimonial entre a pessoa jurídica e os seus membros é pressuposto da sua existência regular. A manipulação dessa separação com vistas à fraude de credores justifica a sua desconsideração.”
(Curso de Direito Comercial, Vol. 1).

Como bem ressaltado no decisum guerreado, a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 50 do Código Civil, se justifica diante da utilização abusiva da pessoa jurídica para impedir a efetivação do crédito fiscal, caracterizando desvio de finalidade e confusão patrimonial.

A jurisprudência também reconhece a possibilidade de responsabilização de pessoas físicas integrantes de grupo econômico familiar quando há prova de unidade gerencial, confusão patrimonial e fraude à execução:

“No caso concreto, a confusão patrimonial está bem caracterizada. Também há prova de formação de grupo econômico de fato informal, mormente se há unidade de gestão, identidade de endereços, semelhança de objeto social e se o quadro societário das sociedades integradas é formado por pessoas da mesma família ou relacionadas entre si.”
(TJ-SP, AI 2202404-45.2019.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 10/06/2020).

Assim, diante da robustez dos indícios de fraude à execução, sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial, entendo que a decisão monocrática combatida se encontra devidamente fundamentada, com apoio na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

A atuação das agravantes evidencia a tentativa de blindagem patrimonial e burla à responsabilidade tributária, sendo, portanto, cabível a extensão dos efeitos da medida cautelar fiscal e da desconsideração da personalidade jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/09/2025